Tribunal: STF
Processo: RE 86979
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-13
Data de publicação: 1977-05-13

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. FORNECIMENTOS FEITOS A
NAVIOS DE BANDEIRA ESTRANGEIRA APORTADOS EM TERRITÓRIO NACIONAL.
IMUNIDADE (CF, ART. 23, PAR 7). ARGÜIÇÃO DE OFENSA A PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA. QUESTÃO QUE NÃO DA ENSEJO A EXTRAORDINÁRIO
(RTJ-68/402).- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.